Tribunal: TJBA
Processo: 8000640-34.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000640-34.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: ARLY BRITTO SINAY NEVES

Advogado(s)
:
DEBORA VALIM SINAY NEVES, JOAO BOSCO FERNANDES DUARTE JUNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL.
JUNTADA DE DOCUMENTOS SIGILOSOS
. DOCUMENTAÇÃO QUE
NÃO FOI VISUALIZADA PELO ACIONADO
. CONHECIMENTO DA JUNTADA DURANTE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PEDIDO DE PRAZO PARA MANIFESTAÇÃO. INDEFERIMENTO REALIZADO NA PRÓPRIA SENTENÇA.
CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO
. ARTIGOS 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E 7º, 9º E 10 DO CPC. VIOLAÇÃO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. SENTENÇA ANULADA. DEMAIS TERMOS DO RECURSO PREJUDICADOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº.
8000640-34.2022.8.05.0274.

ACORDAM, os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
acolher a preliminar de cerceamento de defesa e anular a sentença hostilizada
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Relator
Des.
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Procurador(a) de Justiça